Tribunal: TJMT
Processo: 0006646-15.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006646-15.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA S DA SILVA - CNPJ: 15.156.333/0001-81 (AGRAVADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES DA SILVA - CPF: 907.937.491-15 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA REGULARIDADE – PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS - DEVER DE REPARAÇÃO- RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura a falha na prestação do serviço quando a instituição financeira realiza débitos irregulares na conta-corrente do consumidor, sem origem motivada, causando-lhe danos patrimoniais e morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n.

0006646-15.2015.8.11.0003 de decisão que deu provimento
à Apelação interposta pela ora agravada para condenar ora agravante à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, bem como à restituição em dobro da quantia descontada. Com isso, caberá ao apelado arcar integralmente com a sucumbência definida na sentença. Decisum integrado por Embargos de Declaração acolhidos para indicar o INPC como índice de atualização monetária, e que os danos morais sejam acrescidos de correção desde o arbitramento e os juros de mora desde a citação.

O agravante aduz a impossibilidade de restituição em dobro dos valores ante a ausência de prova da contratação indevida ou irregular e nem de má-fé da sua parte.

Alega inexistência de danos morais.

Postula a reforma da monocrática

em juízo de retratação ou, alternativamente, o julgamento pelo órgão colegiado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença proferida na lide já havia reconhecido que as partes haviam estipulado a cobrança da tarifa de emissão de boleto em R$ 1,80, porém a ora agravante, unilateralmente, a majorou para R$ 6.00, confira-se:

Compulsando os autos, verifico que a autora o consubstanciou com planilha indicando a cobrança a maior das tarifas (Num. 64254984 - Pág. 36 e ss) e notificações extrajudiciais enviadas à ré, objetivando sua restituição (Num. 64254984 - Pág. 64).

Colhem-se também cópias de e-mails trocados com o banco réu, em que o gerente de relacionamento assevera ter “reprecificado" as tarifas ao valor de R$ 1,80 (Num. 64254984 - Pág. 82), bem como se nota ter havido, em determinada oportunidade, estorno de indébito de R$ 260,40 (duzentos e sessenta reais e quarenta centavos) (Num. 64254984 - Pág. 88).

Nota-se, ainda, que após solicitar dilação de prazo, a instituição financeira deu cumprimento à tutela determinada, efetuando a redução de 70% sobre o preço das ‘cobranças sem registro’ (R$ 6,00), obtendo, então, o valor de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por emissão de boleto, o qual passou a incidir (Num. 64254984 - Pág. 146).

Noutro giro, muito embora a parte requerida tenha sustentado a regularidade das cobranças, nada trouxe ao feito que pudesse embasar o alegado, deixando de comprovar e/ou juntar cópia do ajuste correspondente, ônus que lhe competia.

Assim, as alegações da ré permaneceram desacompanhadas de quaisquer elementos que possam corroborar a sua tese, de modo que, ausente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela parte autora, afiguram-se indevidos os valores cobrados a maior.

A decisão no segundo grau, reforçou a ausência de demonstração pelo ora agravante da licitude de tais cobranças, considerando que esse desconto sem causa configurou lesão suficiente a amparar a reparação por danos morais e a devolução em dobro, em sintonia com a jurisprudência desta Câmara.

Desta forma, ausente elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023